Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740267-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS LOBO AGRAVADO: MANOEL DIAS DA SILVA, MAURICIO DIAS DA SILVA, FERNANDA BARBOSA RAMOS DESPACHO A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal informando ter sido deferida gratuidade de justiça em seu benefício na origem. Entretanto, compulsando os autos, bem como os documentos do processo originário constantes do sistema do PJe, não foi possível identificar decisão proferida nesse sentido pelo julgador de primeiro grau. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre a efetiva concessão do benefício em seu favor ou, em caso negativo, para que promova o pagamento das custas recursais em dobro, conforme previsto no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora